Tribunal: TJES
Processo: 5000889-56.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000889-56.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILITAO JOSE DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1.
O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC),
previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só,
abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.
Precedente.

2.
A
jurisprudência
deste Sodalício

é assente em
não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

3. O
reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral
in re ipsa
.
Precedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000889-56.2022.8.08.0014

APELANTE: MILITÃO JOSÉ DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” ajuizada por MILITÃO JOSÉ DOS SANTOS, ora Apelante, em face de BANCO PAN S.A., ora Apelado, objetivando o reconhecimento da inexistência de débito em razão da nulidade do contrato nº 0229734481901, além de repetição de indébito e indenização por dano moral.

Pela sentença id. 4957600, o MMº. Juiz de Direito
a quo

julgou improcedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id. 4957603), pugnando pela reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que (i) houve vício de consentimento quanto à modalidade aderida pelo consumidor, ora Apelante, o qual fora induzido a erro no momento da avença contratual, porquanto pretendia contratar empréstimo consignado simples; (ii) é pessoa idosa e vem sofrendo descontos em seus parcos proventos e (iii) eventual celebração de contrato com Reserva de Margem Consignável (RMC), cuja origem do saque é no limite disponível no cartão de crédito consignado, deve ser declarada nula, porquanto ilegal.

Pois bem.

Infere-se do escorço exordial que o Apelante havia solicitado ao Banco Pan (Apelado) empréstimo consignado simples, contudo, foi-lhe ofertada modalidade diversa da pretendida, a saber, cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem que o mesmo se desse conta no ato de assinatura do respectivo contrato, sobretudo, por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente.

Por conseguinte, narra-se que o Apelante realizou o referido empréstimo, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), passando a sofrer descontos mensais em seus parcos proventos, os quais persistem até a presente data, não havendo prazo final para a conclusão do contrato avençado.

O MMº Juízo
a quo
, por seu turno, julgou improcedente a demanda, haja vista ter o Apelante assinado o contrato objeto da lide e, por conseguinte, aquiescera naquele ato com a modalidade e os temos expressamente previstos contratualmente.

A
quaestio iuris
em apreço deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual enuncia que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Sendo assim, oportuno trazer à baila fatores preponderantes no caso
sub examine
a demonstrar que, de fato, o Apelante objetivava, apenas e tão-só, a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

Extrai-se dos autos a juntada de cópia de “termo de adesão a cartão de crédito consignado” (id’s. 4957591 e 4957592) assinado pelo Apelante, em 25.05.2019, em que estipulada cláusula de reserva de margem consignável, a permitir suposto “saque complementar”, na modalidade cartão de crédito consignado, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cuja dívida em aberto e cujo valor mínimo incide sobre os proventos do consumidor aderente, ora Apelante.

Ocorre que, em verdade, o “saque complementar” do suposto cartão de crédito se deu por meio de transferência bancária diretamente à conta corrente do Apelante, via
“TED”
, do valor pretendido a título de empréstimo (R$ 1.000,00), consoante se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária (Apelada), em sede de contestação (id. 4957590).

Lado outro, o Apelado sequer logrou comprovar que, de fato, enviou a via física do cartão de crédito ao Apelante.

Outrossim, não há prova de que fora enviada ao Apelante, ainda que por via postal, as faturas do suposto cartão de crédito para cientificar o consumidor (Apelante) que o pagamento integral da dívida não era parcelado – conforme ao presumia – mas, sim, deveria ser pago de uma única vez no mês seguinte, na data do vencimento.

Ademais, as faturas que lastreiam o feito (id. 4957588), carreadas pelo próprio Apelado, evidenciam a inexistência de qualquer outra cobrança senão aquela relativa ao “saque” em questão, notadamente porque todas refletem o mesmo valor mensal (R$ 32,51) referente ao pagamento mínimo acrescido dos encargos de financiamento e juros rotativos de cartão de crédito do valor recebido.

Nesta senda, pondo em relevo as circunstâncias fáticas,
in casu
, não se pode olvidar que o suposto cartão de crédito nunca fora utilizado pelo Apelante para atender à finalidade para o qual fora emitido, qual seja, a realização de compras, consoante se espera.

Desse modo, até a presente data foram adimplidas cerca de 52 (cinquenta e duas) parcelas, permanecendo o Apelante, contudo, ainda devedor do valor originário.

Com efeito, resta patente que o Apelado, após transferir o valor para a conta bancária do Apelante, passou a cobrar-lhe um débito sobre o valor mínimo, como se fosse pela utilização de cartão de crédito - fato que nunca ocorrera.

À vista disso, tem-se que a ilegalidade surge quando o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento se transmuda para operação típica de compra via cartão de crédito.

Ora, os juros do cartão de crédito são infinitamente maiores do que os juros do empréstimo consignado e, quando adimplidos apenas sobre o valor mínimo do débito, é capaz de acarretar uma dívida
ad eternum
.

Eis que a obtenção de crédito mediante “saque” no cartão de crédito consignado é notoriamente mais custosa que a obtenção de crédito mediante a pactuação de “empréstimo consignado”, haja vista a disparidade entre as taxas e a existência de encargos superiores.

De outra banda, não se perde de vista que o Apelante é pessoa idosa, comprovadamente hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para uma análise mais detalhada dos contratos que pactua, principalmente quando se trata de contrato de adesão - que é o caso do objeto desta lide.

A esse respeito,
“
a
jurisprudência desta Câmara tem assentado que
n
ão se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

Por tais razões, forçoso reformar a sentença hostilizada para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, bem como determinar ao Apelado a restituição, em dobro, dos valores debitados em desfavor do Apelado,
ex vi
do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que os valores a serem restituídos serão apurados quando liquidado o julgado, devendo, ainda, decotar-se o valor depositado na conta do Apelante, devidamente corrigido.

Quanto ao dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“o reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0002098-91.2021.8.08.0011, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2023).

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Sodalício quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral para (i) declarar a nulidade do contrato nº 727418158; (ii) condenar o Apelado a restituir em dobro todos os valores descontados indevidamente sobre os proventos do Apelante,
ex vi
do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, devendo ser decotada a quantia depositada na conta do Apelante devidamente corrigida e (iii) condenar o Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à guisa de danos morais.

Por conseguinte, inverto a sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 03/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.